Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0731139-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PRISCILA EDIELIS LEONARDO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Vistos etc. 1. Cuida-se de Petição (ID 62565065) em que se requer a juntada da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual se concedeu a ordem, de ofício, “para assegurar à paciente o direito à prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau” (ID 62565066) e que “sejam tomadas as providências para o seu cumprimento”. Conforme se vê da decisão de ID 6256066, a ordem foi concedida “(...) de ofício, para assegurar à paciente o direito à prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau.” Grifei. Assim, embora protocolada a petição no período do plantão neste segundo grau, a decisão foi direcionada ao Juízo de primeiro grau e comunicada ao eminente Presidente da Corte, por email, conforme documento ID 62565067 e, este, fatalmente já comunicou à Vara Criminal competente, a qual incumbe cumprir referida decisão emanada da Corte Superior. Encaminhem-se, os autos à eminente Desembargadora Relatora do processo, a quem a petição é direcionada ou seu substituto eventual se for o caso. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2024, às 21h57min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista